Tribunal: TJSP
Processo: 1019983-90.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. Cerceamento probatório não ocorrido. Intempestividade da contestação não demonstrada. Aplicação da LPI ao caso, dados os contornos fáticos apresentados na narrativa em voga. Transações de ingressos de evento esportivo. Utilização não autorizada de marca registrada em campanha promocional. Promoção efetuada com os ingressos em desconformidade ao regramento da organizadora oficial

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. Cerceamento probatório não ocorrido. Intempestividade da contestação não demonstrada. Aplicação da LPI ao caso, dados os contornos fáticos apresentados na narrativa em voga. Transações de ingressos de evento esportivo. Utilização não autorizada de marca registrada em campanha promocional. Promoção efetuada com os ingressos em desconformidade ao regramento da organizadora oficial do evento. Benefícios logrados pela companhia que capitaneou a promoção, visto ter sorteado os ingressos em troca de pontos/milhas. Pontos são expressões economicamente mensuráveis. Desvirtuamento do uso previsto dos ingressos. Cassação da promoção e interrupção do uso indevido da marca. Responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos materiais. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.